Tribunal: TJBA
Processo: 8040508-94.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040508-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

DIREITO
PROCESS
UAL
PENAL.
PACIENTE
PRONUNCIAD
A
PELA PRÁTICA, EM TESE,
DE HOMICÍDIO SIMPLES
TENTADO
.
PRETENSÃO TRANCATIVA.

ALEGAÇÃO
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO E DEFICIÊNCIA DE DEFESA.
REJEIÇÃO.
REGULAR COMUNICAÇÃO DA PRONÚNCIA À PACIENTE E
PATRONOS
CONSTITUÍDOS.
DECISÃO NÃO IMPUGNADA. TARDIA
RENÚNCIA DOS
ADVOGADOS,
ANOS APÓS
O
TR
Â
NSIT
O
EM JULGADO DA PRONÚNCIA.
VOLUNTARIEDADE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
VÍCIO

AUSE
NTE
.
P
EDID
O
MINISTERIAL DE IMPRONÚNCIA.

POSTULA
ÇÃO
NÃO VINCULANTE.
AFRONTA
AO SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO
DELINEADA
.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO. DECISÃO
FUNDAMENTADA.

REFORMA

QUE
EXIG
IRIA
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA
ESTREITA
DO
WRIT
.

I. A Decisão de Pronúncia foi regularmente comunicada à Paciente, mediante intimação pessoal em 22.10.2020, e aos seus Patronos constituídos, via publicação no DJe de 12.05.2020, certificando-se seu trânsito em julgado, sem insurgência recursal, no dia 29.11.2021, e, apenas em 15.02.2024, quando conclamados a apresentar rol de testemunhas a serem ouvidas no Plenário do Júri, os Advogados em atuação no feito renunciaram ao mandato, alegando perda de contato com a Acusada e a interlocução entre ela e outro Causídico. Portanto, não se visualiza cerceamento ou deficiência de defesa, mas, sim, a estrita observância das normas legais referentes à comunicação da pronúncia (art. 420 do CPP), cuja falta de impugnação, além disso, tampouco torna a Ré indefesa. Inteligência do princípio da voluntariedade recursal e do instituto da preclusão. Entendimento pacífico do STJ.

II. O pleito ministerial de impronúncia da Paciente, formulado em Alegações Finais, não tem o condão de vincular o Juízo na apreciação das provas, a ser promovida à luz do seu livre convencimento motivado e nos limites da Denúncia, sem que haja ofensa ao sistema acusatório ou ao postulado da correlação. Inteligência dos arts. 155 e 385, ambos do CPP. Orientação tranquila do STJ. Na espécie, constata-se que a Decisão de Pronúncia rechaçou fundamentadamente a tese ministerial e defensiva de falta de
animus necandi
, mencionando a aplicação de golpes de faca na região frontal do ofendido e a fuga por ele empreendida, além de invocar a atribuição do Júri para o exame da matéria. Ademais, entende-se que a desconstituição das conclusões alcançadas na origem exigiria análise fático-probatória incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, bem como ensejaria a potencial usurpação da competência da Corte Popular.

III. Parecer Ministerial pela denegação da Ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus

n
.º 8040508-94.2024.8.05.0000
, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, em favor da Paciente
Valdilene de Jesus dos Santos
,

tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira-BA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer

do presente
Habeas Corpus
e
denegar
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora